Tribunal: TJES
Processo: 5000147-03.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000147-03.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO GAVA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº 5000147-03.2023.8.08.0012

RECORRENTE: JOSE ANTONIO GAVA e DEIVID VON SCHAFFEL GAVA

RECORRIDOS:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
e MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Verifica-se que os Recorridos apresentaram contrarrazões (Id. 6195131 e 6195133)

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6195123), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. Concedo a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995 c/c art. 98 do CPC, ante o conjunto fático probatório demonstrado, em especial os comprovantes de renda Id 6195126, 6195127 e 6195128.

O presente Recurso Inominado interposto pela parte autora tem como objetivo a reforma da sentença (Id 6195122), em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, pois entendeu que a não formalização de requerimento, na via administrativa, ou o requerimento intempestivo, inviabilizam a transferência das multas, eis que o texto do art. 257, §7º, do CTB, estabelece prazo para que o proprietário indique o responsável pela infração decorrente da condução do veículo, sob pena de responder pela multa aplicada, acrescida da pontuação. Ainda que se defenda que o prazo do CTB é administrativo, os autores não comprovaram quem era o real condutor, não bastando a mera declaração.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo sob o argumento de que o 1º Recorrente, Sr. José, teve instaurado em seu desfavor o processo administrativo de suspensão de n.° 2022-MSP8P, do Detran, em decorrência da autuação do AIT de n.° VA01310071, lavrado pelo Município de Vitória no dia 24/06/2018. Ocorre que quem utilizava o veículo era o 2º Recorrente, Sr. Deivid. Assim, o 1º Recorrente requereu a transferência da responsabilidade dessa autuação para o 2º Recorrente, declarando-se nulo o processo em face do 1º.

Os Recorrentes, em suas razões recursais, pleiteiam a reforma da r. sentença. Alegam que a declaração de condutor confeccionada e firmada pelas partes, informa fidedignamente, de forma apropriada e adequada, quem foi o verdadeiro condutor do veículo no momento da infração. Além disso, é possível a transferência da penalidade requerida após prazo fixado pelo CTB.

Pois bem. O artigo 257, §7º do CTB, prevê o prazo legal de 15 dias para o exercício da faculdade legal de indicação do condutor e tem início quando da notificação da autuação.

A indicação do real condutor não é uma obrigação, mas faculdade, a fim de que o proprietário do veículo não venha sofrer punição referente à infração em sua CNH.

O 1º Recorrente não exerceu o direito de indicar o real condutor no momento da infração, pelo que assumiu a autoria pela infração.

Ainda que se defenda a relativização do art. 257, §7º do CTB pelo STJ, no sentido de ser possível a indicação do condutor do veículo responsável pela infração após o término do prazo administrativo, em razão da inafastabilidade da jurisdição, é necessário a prova cabal de que não poderia ser o proprietário do veículo o infrator autuado, situação que não ocorreu nos autos.

Como já discorrido na sentença, os Recorrentes não comprovaram mediante prova verossímil, a real condução do veículo por terceiro, não bastando a mera declaração Id. 6195099 do 2º Recorrente de que era ao momento da infração o real condutor. Destaco ainda que os Recorrentes são pai e filho, conforme se verifica das CNHs.

Nesse sentido, colaciono julgado:

ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR (ART. 257, § 7º, DO CTB). DECADÊNCIA DO DIREITO À INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR À ADMINISTRATIVA - NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL - NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O prazo de 15 dias para a indicação, ao órgão executivo de trânsito, do condutor infrator, pelo principal condutor ou proprietário do veículo estabelece preclusão à administração e não vincula o Poder Judiciário. Precedentes das Turmas Recursais (Acórdãos 1287897, 1286652 e 1264193) e do Egrégio STJ (AgInt no PUIL Nº 1.477 - SP, e REsp Nº 1.774.306 - RS). 2. Todavia, o registro da infração no prontuário do proprietário ou principal condutor do veículo gera presunção de veracidade da imputação e só pode ser afastada mediante produção de prova robusta de que outro era o condutor. 3.
Não se presta a esta finalidade o ajuste celebrado entre amigos e familiares, em especial quando feito no curso de processo administrativo destinado à aplicação de punição decorrente daquela infração, como no caso dos autos, em que o autor indica suposto condutor infrator a quem pretende a transferência da responsabilidade pela autuação, mas não apresenta qualquer evidência de que, de fato, a pessoa indicada era o condutor do veículo por ocasião da infração.
4. Também não prospera o argumento de que para a instauração do processo administrativo destinado à cassação do direito de dirigir seja necessária autuação em flagrante, já que todos os meios de fiscalização disponíveis são válidos, bastando apenas a comprovação, por qualquer daqueles meios, de que o infrator tenha conduzido veículo durante o período de suspensão do direito de dirigir. 5. É caso, portanto, de confirmação da sentença recorrida. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, porque se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em valor irrisório. (TJ-DF 07416368420208070016 DF 0741636-84.2020.8.07.0016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se)

Assim, tenho que agiu com acerto o juízo sentenciante ao registrar que: “
Para além disso, saliento que não se desconhece a existência de jurisprudência em outro sentido, a saber: que a não indicação do real condutor no prazo elencado no Código de Trânsito Brasileiro não impede o manejo de ação judicial específica, mesmo após tal lapso temporal, voltada à promoção do ajuste no prontuário do condutor (com a transferência da infração e da pontuação correspondente). Ocorre, que para este entendimento, o ajuste do (condutor) responsável pelo auto de infração de trânsito demanda prova robusta dos termos afirmados, diante do ônus prescrito no art. 373, inciso I, do CPC/2015, para assim, se afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos, sendo certo que a simples declaração das partes diretamente interessadas não constitui prova hábil, eis que unilateral e parcial, quando desacompanhada de outro indicativo, hipótese dos autos.”

Por consequência, rejeito o pedido de antecipação de tutela recursal.

Ante o exposto,
conheço o recurso
, mas
nego provimento
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)